Tribunal: TJMT
Processo: 1017296-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017296-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), ADALBERTO CAIRES - CPF: 395.185.319-00 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 513.992.611-34 (AGRAVADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017296-35.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Adalberto Caires.

Agravado:
José Antônio dos Santos.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu

artigo 139, inciso IV , estabeleceu a possibilidade de o

magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV,

quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de

indícios nos autos de que o executado

esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017296-35.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Adalberto Caires.

Agravado:
José Antônio dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adalberto Caires,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0003947-56.2009.8.11.0037
, que deferiu medidas executivas atípicas requestadas de bloqueio de cartões de crédito, suspensão da CNH e do passaporte do executado, ora agravante.

Inconformado, insurge-se sustentando que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, os bloqueios determinados com fundamento jurídico no art. 139, inc. IV, do CPC, não caracteriza garantia do pagamento da dívida, porque não possuem correlação com a obrigação almejada, não se mostrando adequadas à obtenção do resultado prático pretendido com a execução, constituindo mera punição.

Diz que não há indícios de ocultação patrimonial, e que o devedor não possui outros bens, notadamente dinheiro, para saldar a dívida executada, e as medidas afrontam direito fundamental de locomoção, e violam a dignidade da pessoa humana.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para manter ativos a CNH, passaporte e cartão de crédito do executado.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n.

177605681.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 178157330, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (id181277152).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017296-35.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Adalberto Caires.

Agravado:
José Antônio dos Santos.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo executivo extrajudicial consubstanciado em contrato particular de confissão de dívida.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual a parte exequente postulou pelo bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da CNH e do passaporte da parte executada, a fim de compeli-la ao pagamento do débito executado.

A togada
a quo
, deferiu as medidas executivas atípicas, com fundamento no esgotamento das medidas típicas de execução e ocultação patrimonial.

Insurge-se, então, o executado, ora agravado, sustentando a
inadequação e desproporcionalidade da medida,
porque não caracteriza garantia de pagamento da dívida, vez que

não possuem correlação com a obrigação almejada,

além de afronta ao direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu as
medidas atípicas concernentes na suspensão da CNH e apreensão de passaporte e cartões de crédito do executado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu

artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o

magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. Deveras, a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de medidas desse jaez no julgamento da ADI n.
5941, ao declarar constitucional e válida a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, da analise detida dos autos, não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH e do passaporte, e realize operações bancárias por meio de cartão de crédito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da parte devedora, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de que o executado

esteja ocultando patrimônio, e embaraçando a satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
(
RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 05.09.23 - negritei)

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONTRA O DEVEDOR COM APOIO NO ART. 139, IV DO CPC – SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO
– EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019)”
(RAI n.

1004498-42.2023.8.11.0000, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 18.07.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023